Tribunal: TJDFT
Processo: 0715767-84.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE OBSERVADA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INICIAL ACOMPANHADA DO CONTRATO E DE EXTRATO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. REJEIÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONVENCIONADOS.
1. Sendo evidente que os fundamentos expendidos no apelo se voltam contra a matéria decidida na sentença, bem assim que existe correlação entre a causa de pedir e o pedido de reforma do julgado, há que se reputar observada a regra da dialeticidade. Apelação conhecida.
2. O contrato que fundamenta a cobrança e a planilha de evolução do débito são suficientes para comprovar a existência de dívida fundamentada em documento escrito.
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
4. O colendo STJ pacificou entendimento no sentido de que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
5. Não demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios, há que ser mantida hígida sua cobrança.
6. Apelação não provida.